Tribunal: TJBA
Processo: 0504963-58.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504963-58.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO CEZAR SOARES PEREIRA

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES

APELADO: LEO MARTIN MEDRADO BARREIRA

Advogado(s)
:
MARIANE MEDRADO EVANGELISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. LEGITIMIDADE ATIVA DO INVENTARIANTE. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por JOÃO TADEU DOS SANTOS COSTA e FERNANDO CEZAR SOARES PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REGISTRO PÚBLICO DE LAURO DE FREITAS que, nos autos da ação de despejo com pedido de tutela antecipada cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos, ajuizada por LEO MARTIN MEDRADO BARREIRA, julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade ativa do autor/apelado, da responsabilidade do fiador e da legalidade da sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e despejo, com a consequente condenação dos apelantes ao pagamento dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso sub judice, os Recorrentes não negam a inadimplência, baseando sua insurgência em preliminares, buscando afastar a legitimidade ativa do apelado em perseguir o direito.

4. A legitimidade ativa do autor resta comprovada através de Escritura Pública de Inventário e Partilha, lavrada em conformidade com a Lei 11.441/2007, que o constitui como inventariante do espólio de MARIA DE FÁTIMA COSTA MEDRADO.

5. Quanto à responsabilidade do fiador, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, havendo cláusula expressa de responsabilidade até a entrega das chaves, o garantidor responde pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91.

6. A obrigação dos réus abrange o pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, conforme art. 62, V, da Lei 8.245/91 e art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É legítima a atuação do inventariante na defesa dos direitos do espólio, quando comprovada sua qualidade por escritura pública de inventário.

2. O fiador responde pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação do contrato quando há cláusula expressa de responsabilidade até a entrega das chaves.

3. A inadimplência autoriza a rescisão contratual e o despejo, com a cobrança dos valores devidos até a efetiva desocupação do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0504963-58.2016.8.05.0150
, em que figuram como Apelantes
JOÃO TADEU DOS SANTOS COSTA
e
FERNANDO CEZAR SOARES PEREIRA
e como Apelado
LEO MARTIN MEDRADO BARREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator